Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da parte da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da necessidade de confecção de prova técnica. Alega a recorrente que se trata de uma falsificação grosseira, porquanto a assinatura constante no contrato é muito divergente da existente em seu documento pessoal. Requer o julgamento do mérito da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52286308) e com preparo regular (ID 52286309 e 52286309). Contrarrazões apresentadas (ID 52286313).
3. Ao analisar cuidadosamente os autos percebe-se que, ante a similitude das assinaturas constantes da carteira de identidade da recorrente (ID 52286308 - Pág. 10) e do contrato de ID 52286308 - Pág. 9, não resta evidente a falsificação grosseira, de modo a impedir a sua verificação apenas de forma visual. É certo que a depender da velocidade ou data em que ocorreu a assinatura, esta pode apresentar caracteres diferenciados, em especial pelo espaço limitado de aposição da assinatura no documento pessoal apresentado, o que torna necessária a aproximação das letras.
4. Portanto, é necessária a produção de prova pericial para apurar a veracidade da assinatura no contrato, sendo que este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a sua autenticidade. Reconhecer o contrário seria impossibilitar o exercício do direito de defesa da parte ré, em afronta ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.
5. Em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei no 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Dessa forma, evidenciada a necessidade de prova pericial, necessária se faz a manutenção da decisão proferida. Neste sentido: Acórdão 1671625, 07010071520228070011, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1718252, 07587619420228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.
7. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido.